Tribunal: TJBA
Processo: 0506744-63.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506744-63.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: FERNANDO BRITTO SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível.
– Ação de Obrigação de Fazer – Crédito Rural – Alongamento de Dívida – Produtor rural em município com situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido à estiagem (Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º) – Desnecessidade de laudo técnico individual de prejuízo diante do reconhecimento oficial da calamidade – Direito subjetivo do devedor ao alongamento, não constituindo mera faculdade da instituição financeira (Súmula 298 do STJ) – Comprovação dos requisitos legais pelo apelado – Sentença de procedência mantida – Recurso do banco apelante conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0506744-63.2018.8.05.0274
,
em que figura como apelante

BANCO DO BRASIL S/A
,

e como apelad
o
FERNANDO BRITTO SINAY NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA